Tribunal: TCU
Processo: 010.555/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5566/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Claro S.A., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 74/7066/2019 conduzido pela Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR) para a contratação dos serviços de comunicação de dados fim-a-fim por meio de rede IP Multisserviços (projeto e-Caixa - Rede 2) sob o valor estimado de R$ 1.756.229,08 (Peça 36, p. 70, item I); Considerando que o TCU já teria promovido o preliminar conhecimento da presente representação por intermédio do Acórdão 1565/2020-TCU-Plenário , tendo ali também promovido a suspensão cautelar do referido pregão eletrônico e determinado o prosseguimento do feito nos seguintes termos: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 58, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito "; Considerando que, por meio do despacho acostado à Peça 58, além da promoção da oitiva dos gestores da Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR) e da empresa vencedora do certame (Oi Móvel S.A.), foi determinada, cautelarmente, a suspensão do prosseguimento do Pregão Eletrônico n.o 74/7066/2019, com todos os atos inerentes à execução do superveniente contrato público, até a decisão final do TCU sobre o mérito do presente feito; Considerando que, por meio do Acórdão 1565/2020-TCU-Plenário do TCU referendou a cautelar suspensiva concedida pelo aludido despacho, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU, tendo determinado o prosseguimento ao presente feito; Considerando que, após a análise do feito e, notadamente, da manifestação da Caixa em resposta à referida oitiva, a Selog destacou que não seria possível assinalar a manifesta ilegalidade na conduta do pregoeiro, nem o erro grosseiro ou a má-fé, salientando que a então decisão administrativa de inabilitar a ora representante teria sido possivelmente motivada pelo apreço à objetividade e pelo anseio de fazer prevalecer a lei e o edital do certame; Considerando que, ao discorrer sobre a necessidade de revogação da aludida cautelar suspensiva, a Selog apresentou a seguinte manifestação: " (...) 16. Por fim, no que tange ao perigo da demora reverso, cabe destacar informação trazida pela Caixa de que, após a completa migração do contrato antigo (ainda em vigor) para o contrato firmado com a Oi, haverá uma redução de custos de aproximadamente 70%, já considerando os valores renegociados (peça 83, p. 6). Em termos absolutos, essa redução de custos representa uma economia mensal de R$ 109.515,10, obtida pela diferença entre o custo mensal do contrato em vigor - R$ 161.488,80 - e o custo mensal do novo contrato - R$ 51.973,70 (peça 83, p. 6). (...) 18. Diante do exposto, será proposta a revogação da medida cautelar adotada e, considerando que as alegações da representante se resumiram aos aspectos que fundamentaram a concessão da cautelar, entende-se que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como procedente, em razão da não observância do formalismo moderado, mas sem impor à jurisdicionada a adoção de medidas concretas e imediatas, tendo em vista as circunstâncias do caso quando da análise pelo pregoeiro, assim como a negociação empreendida com a contratada, que afasta qualquer possibilidade de dano ao erário ou ao interesse público. Não obstante, será feita proposição de ciência, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, com o objetivo de prevenir novas ocorrências da espécie, na forma descrita na proposta de encaminhamento desta instrução ."; Considerando, no entanto, que, ao sugerir o mero arquivamento deste processo, a Selog teria fundamentado a sua proposta em função, apenas, do suposto compromisso noticiado pela Caixa, e não em função da efetiva comprovação sobre a redução dos valores excessivos, tendo, por essa linha, a unidade técnica apresentado a seguinte manifestação: " (...) 20.3. deixar de propor determinação à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 16, parágrafo único, I, da Resolução-TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada, por meio do expediente à peça 83 (p. 6), se comprometeu a formalizar Termo Aditivo ao Contrato 10.340/2020 para reduzir o valor contratual ao mesmo patamar da proposta de menor preço apresentada na licitação, sem prejuízo de que o TCU monitore a efetiva implementação da medida e os impactos dela resultantes; " Considerando, por esse ângulo, que a Caixa teria passado a promover a nova negociação com a empresa vencedora do certame (Oi Móvel S.A.) com vistas a reduzir o valor da sua proposta ao mesmo patamar da proposta então oferecida pela ora representante, mas toda essa suposta circunstância deve estar devidamente comprovada neste processo para viabilizar a referida sugestão de arquivamento do feito; Considerando, contudo, que, em face dessa circunstância, sobressaiu a necessidade de promover o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo da sugerida revogação da cautelar suspensiva, com vistas ao efetivo esclarecimento sobre a plena formalização do suscitado termo aditivo e sobre a efetiva redução dos valores pactuados, além do adicional esclarecimento sobre a economicidade do preço final a ser contratado em face dos valores de mercado; Considerando que, por meio do Acórdão 2682/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de determinar a revogação da aludida cautelar suspensiva, o TCU também determinou o prosseguimento da presente representação nos seguintes termos: " (...) 1.7. Providências: 1.7.1. promover a devida diligência junto à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR) para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, apresente a plena comprovação sobre a efetiva formalização do suscitado termo aditivo e sobre a necessária redução subsequente dos valores ofertados pela Oi Móvel S.A. ao mesmo patamar da proposta então oferecida pela Claro S.A., além da comprovação sobre a economicidade desses novos valores acordados em relação às propostas no certame e aos preços de mercado, devendo demonstrar, ainda, a economicidade sobre os atuais contratos emergenciais em relação aos preços de mercado; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à Claro S.A. e à Oi Móvel S/A, para ciência; e 1.7.2.2. à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR), enviando aí também a cópia integral do feito por meio do acesso eletrônico ao presente processo, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão "; Considerando que, em resposta à aludida diligência, a Gilog-BR apresentou a documentação no sentido de indicar a efetiva redução do valor contratado nos níveis ofertados pela primeira original classificada no certame e de buscar comprovar também que o referido valor seria inferior aos valores pagos até então por meio do contrato prorrogado com a cláusula de rescisão a qualquer tempo a critério da administração (Peças 97 a 101); Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2682/2020-TCU-Plenário , tendo, por isso, proposto assinalar, no mérito, a procedência desta representação, sem prejuízo de arquivar o presente processo (Peça 103); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em, no mérito, assinalar a procedência desta representação, sem prejuízo de arquivar o presente processo ante o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2682/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 010.555/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Claro S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47). 1.2. Entidade: Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB-DF 7.383), entre outros, representando a Oi Móvel S/A; além de Alexandre Gomes Costa (OAB-DF 47.917), entre outros, representando a Claro S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao representante e à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.